Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO POR DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO; DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO; SENDO AMBOS DESPROVIDOS.

1. O recurso interposto pelos réus não apresenta deficiência na sua fundamentação, permitindo-se a exata compreensão da controvérsia. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. Não há como conhecer do pedido subsidiário dos réus para devolução do valor das cirurgias realizadas, por se tratar de inovação recursal. 2.1. Os documentos que alicerçam o pleito não se amoldam à exceção prevista no art. 435, do Código de Processo Civil, porquanto não se tratam de “documentos novos”. Preliminar acolhida. Conhecimento parcial do apelo dos réus.

3. A pretensão de cancelamento do contrato de plano de saúde, ante a omissão em declaração de saúde de doença preexistente, exige a comprovação da má-fé do contratante, ônus do qual a empresa autora não se desincumbiu. 3.1. Quando da declaração de saúde prestada, o contratante não tinha ciência da doença, fato confirmado pelo diagnóstico médico posterior, quando surgiu a necessidade da realização da cirurgia. 3.2. Não existe prova de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva.

4. A pretensão de reembolso de despesas médicas e hospitalares pressupõe previsão contratual; que o contratante ou seu dependente em plano de saúde tenha necessitado de tratamento de urgência ou emergência quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; e que o procedimento tenha cobertura prevista em contrato ou por força de lei, requisitos não constatados na espécie.

5. O procedimento de ginecomastia (inchaço do tecido mamário masculino), sem prévia comprovação de essencialidade à saúde ou de natureza terapêutica, desprovido de urgência ou emergência, realizado cumulativamente com lipoaspiração e ainda no prazo de vigência de carência contratual, ostenta caráter estético, de cobertura previamente excluída do contrato firmado entre as partes.

6. Não existente dever de ressarcimento ou descumprimento contratual pela empresa autora que redunde em ofensa ou dano moral indenizável em favor dos réus.

7. Recurso da autora conhecido; dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ambos desprovidos.